Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749850-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPAK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOTINDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apreensão do veículo e entrega à exequente, ora agravante (ID 217936525, autos originários). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o devedor/agravado não possui advogado constituído nos autos e mudou de endereço sem informar o juízo; 2) o devedor foge das diligência judiciais, além de deliberadamente se ocultar do oficial de justiça em seu novo endereço; 3) o devedor é réu em outras demandas pelo mesmo motivo: falta de pagamento de aluguel; 4) o devedor tem dois veículos adquiridos por meio de alienação fiduciária sobre os quais recaiu restrição de transferência e de circulação; 5) o devedor descumpriu a restrição de circulação imposta a um dos veículos, o que levou ao seu recolhimento ao pátio do DETRAN/DF; 6) “o sequestro e apreensão do veículo que resta em posse do agravado, qual seja, Mercedes Benz SLK 250 CGI, é sua última chance para satisfazer os débitos da presente execução; caso tal não seja feito, pode o agravado também se desfazer deste bem, ou mudar de residência novamente” (ID 66495256). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito nos autos e sua posterior entrega à exequente, ora agravante como fiel depositária. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 66500642). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID 66641717). Foi interposto agravo interno (ID 67906977). Em petição interlocutória (ID 68759081), a agravante pede a busca e apreensão do carro Mercedes Benz SLK 250 CGI. A tutela requerida foi indeferida e a agravante foi intimada para que informasse o endereço do agravado (ID 69188666). Em resposta, a agravante afirma que: 1) o mandado anterior foi expedido para o endereço errado. O endereço correto do agravado seria “SQS 404, Bloco I, Apartamento 105, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70238-090"; 2) o agravado deixou de regularizar sua representação processual com o intuito de dificultar suas intimações. A decisão de ID 71773718, indeferiu a expedição de mandado para o endereço indicado (SQS 404, Bloco I, Apartamento 105, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70238-090), nos seguintes termos: “Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o A.R. enviado ao endereço informado pela agravante foi devolvido sem cumprimento, com a seguinte anotação: “10 - Destinatário mudou-se" (ID 232712682, autos originários). No mesmo sentido, em diligência realizada no dia 12/04/2025, o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço obteve a informação de que o agravado de fato se mudou do local (ID 232976248, autos originários). Assim, é desnecessária a expedição de novo mandado em sede recursal, para o mesmo endereço, pois o resultado prático seria o mesmo.” Intimada pessoalmente para informar o endereço do agravado ou requerer o que entender devido, a agravada requereu a expedição de carta com aviso de recebimento ao último endereço do agravado (SQS 404, Bloco I, Apartamento 105, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70238-090). O endereço indicado é o mesmo que já foi objeto de diligência por duas vezes, sem sucesso, na primeira instância (IDs 232712682 e 232976248, autos originários). As diligências não tiveram êxito em razão de provável mudança do réu. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único, do art. 274, do Código de Processo Civil (CPC), “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Nestes autos, nenhuma diligência foi tentada no último endereço conhecido do agravado (SQS 404, Bloco I, Apartamento 105, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70238-090), o que obsta a certificação do prazo para resposta, nos termos do parágrafo único, do art. 274, do CPC. Assim, intime-se o agravado (carta AR, com aviso de recebimento) para se manifestar quanto aos documentos novos (IDs 68759081 e 68759083) e apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno. O prazo para resposta começa a fluir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no endereço indicado, mesmo que frustrada a diligência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator